Tribunal: TJES
Processo: 0000190-32.2018.8.08.0034
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dano ao Erário; Enriquecimento ilícito; Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000190-32.2018.8.08.0034

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RICHELMI NEITZEL MILKE e outros (12)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NULIDADE DE SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que deu provimento ao recurso de apelação do Ministério Público para anular sentença que extinguiu ação de improbidade administrativa. O embargante sustenta a ocorrência de omissões quanto à aplicação retroativa da Lei nº 14.230/2021 (Tema 1.199 do STF) e à preclusão para emenda da inicial, além de alegar contradição no que tange ao retorno dos autos à origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao anular a sentença por vício de fundamentação genérica e determinar o prosseguimento do feito; (ii) determinar se as razões recursais configuram mera tentativa de rediscussão do mérito da causa por inconformismo da parte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinados exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios restringe-se à contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura lógica da decisão judicial.

O reconhecimento de error in procedendo por fundamentação genérica e padronizada impõe, como consequência lógica e inafastável, a anulação do ato decisório e o retorno dos autos à origem para nova prolação.

A validade da petição inicial, protocolada sob a égide da redação original da Lei de Improbidade Administrativa, observa o postulado tempus regit actum e os preceitos de segurança jurídica.

O descumprimento de determinação judicial de emenda considerada viciada e indevida não gera efeitos preclusivos nem autoriza a extinção prematura do processo.

A via integrativa é imprópria para a adequação do julgado ao entendimento da parte embargante ou para a rediscussão de questões resolvidas de modo exauriente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É nula a sentença que utiliza motivos genéricos e padronizados sem enfrentar os argumentos específicos e as particularidades fáticas do caso concreto.

Inexistindo vícios de omissão, contradição ou obscuridade, os embargos de declaração não servem para a rediscussão de matéria já decidida pelo Colegiado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 14, 93, IX, e 1.022; Lei nº 8.429/1992; Lei nº 14.230/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.199; STJ, AgInt no AREsp n. 2.040.000/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024; STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/9/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
SERGIO MURILO COELHO
contra o v. acórdão de id.
16423971
, por intermédio do qual esta c. 2ª Câmara Cível, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo.

Em suas razões recursais (id. 16685863), o embargante afirma a existência de:
(i)
omissão quanto à aplicação retroativa da Lei nº 14.230/2021 e ao Tema 1.199 do STF;
(ii)
omissão quanto à preclusão temporal do Ministério Público para emendar a inicial; e
(iii)
contradição quanto ao alcance da nulidade reconhecida, sustentando que o acórdão não poderia determinar o prosseguimento da ação sem a análise de preceitos materiais.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em relação ao vício de
omissão
, caracteriza-se diante da
“ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1022, II, do Novo CPC)” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Por sua vez, o vício de
contradição

caracteriza-se nas hipóteses em que a decisão contém teses inconciliáveis e que ensejam a ausência de relação lógica entre os fundamentos adotados como
ratio decidendi
e o dispositivo respectivo.

Acrescente-se, a esse respeito, ser firme o entendimento do c. STJ de que “
a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado
” (AgInt no AREsp n. 2.040.000/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024).

Fixadas tais premissas, denota-se que o v. acordão embargado
fundamentou a anulação da sentença de piso na constatação de um grave vício de fundamentação (
error in procedendo
), consubstanciado na prolação de uma decisão genérica e padronizada.

A Colenda Câmara foi enfática ao consolidar que a sentença de origem se utilizou de motivos que não enfrentaram os argumentos específicos deduzidos no processo, nem correlacionaram a fundamentação jurídica com as particularidades fáticas da causa, como esta Corte já assentou em situações análogas envolvendo sentenças proferidas pelo mesmo juízo de origem.

Conforme consignado na tese de julgamento firmada por este Colegiado:

"É nula, por vício de fundamentação (
error in procedendo
), a sentença que extingue a ação de improbidade administrativa com base em
motivos genéricos e padronizados, sem analisar as particularidades do caso concreto
e os argumentos da parte autora."

Dessa forma, a alegação de "contradição" na determinação de retorno dos autos à origem não merece vicejar. Uma vez reconhecido que o magistrado de primeiro grau não realizou uma análise individualizada e concreta do feito, a consequência lógica e inafastável é a anulação do ato decisório para que outro seja proferido com a devida motivação.

De igual modo, no que tange às alegadas omissões, verifica-se que o acórdão enfrentou de modo exauriente a sucessão legislativa ao aplicar o postulado
tempus regit actum
, validando a petição inicial protocolada em 2018, sob a égide da redação original da Lei de Improbidade Administrativa.

O v. acórdão foi categórico ao reconhecer que a determinação de emenda à inicial — proferida apenas em 2023, anos após a citação e a estabilização da lide — configurava óbice indevido à tutela do patrimônio público e violação direta à segurança jurídica, nos termos do art. 14 do CPC e do art. 5º, XXXVI, da CF.

Nesse cenário, ao declarar a ilegitimidade da referida ordem de emenda, o v. acórdão afastou, por via de consequência lógica, qualquer pretensão de reconhecimento de preclusão, uma vez que o descumprimento de uma determinação judicial considerada viciada não possui o condão de gerar efeitos preclusivos ou ensejar a extinção prematura do processo.

Portanto, o que se observa é o mero inconformismo da parte com o resultado que lhe foi desfavorável, utilizando-se sucessivamente da via integrativa para tentar rediscutir o mérito da causa, conduta que extrapola os limites do art. 1.022 do CPC.

Nessa toada, incide no caso o entendimento de que “
os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida
” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024).

Ante todo o exposto,
conheço dos embargos de declaração
opostos pelo SERGIO MURILO COELHO e lhes
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se íntegro o julgamento proferido pela 2ª Câmara Cível.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)